Tribunal: TJMT
Processo: 1059729-80.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059729-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Residência Médica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUSANE DE PAULA LACERDA - CPF: 103.362.916-20 (RECORRIDO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, confirmando a sentença de primeira instância, reconheceu o direito de médica residente à indenização substitutiva pelo não fornecimento de moradia in natura, fixando o valor em 30% do montante bruto da bolsa-auxílio. A embargante sustenta a existência de omissões quanto à natureza jurídica da norma e à ausência de comprovação de despesas, colimando o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao aplicar tese jurídica firmada em sede de uniformização; (ii) se a via dos aclaratórios admite a rediscussão do mérito por descontentamento com a exegese adotada; e (iii) a viabilidade de embargos com fim exclusivo de prequestionamento no sistema dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual civil estabelece limites rígidos para o manejo dos aclaratórios, os quais se destinam exclusivamente a escoimar do julgado vícios de clareza ou integração, não se prestando para a reapreciação de provas ou para a modificação do entendimento jurídico fundamentado.

4. A decisão colegiada enfrentou a controvérsia de forma exauriente ao aplicar o Tema 325 da Turma Nacional de Uniformização, o qual cristaliza a autoaplicabilidade do direito ao auxílio-moradia e dispensa a comprovação de gastos efetivos, tornando irrelevante a tese defensiva sobre a natureza programática da norma.

5. No microssistema da Lei nº 9.099/1995, a jurisprudência consolidada veda a utilização de embargos de declaração com o propósito isolado de prequestionamento para fins de recurso extraordinário, notadamente quando o acórdão já oferece a adequada entrega jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração que visam, em última análise, a rediscussão do mérito da causa. 2. Nos juizados especiais, os aclaratórios não são cabíveis com finalidade exclusiva de prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/1981, art. 4º, § 5º, III; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Enunciado 125 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 325 (PEDILEF 0001248-73.2022.4.05.8400/RN); STJ, EDcl no REsp nº 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração nº 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração [ID: 358289888] opostos pela UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC (incorporadora da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.) em face do v. acórdão [ID: 356828892] proferido por esta Segunda Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau [ID: 330873481] que a condenou ao pagamento de indenização substitutiva ao auxílio-moradia em favor da médica residente SUSANE DE PAULA LACERDA, correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-auxílio durante o período não prescrito.

Em suas razões aclaratórias, a parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado e que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão dos limites constitucionais da atuação jurisdicional frente ao princípio da legalidade e da separação dos poderes, além de ignorar a falta de comprovação de despesas com moradia. Pugna, por fim, pelo prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie. No entanto, após detida análise das razões expostas pela embargante, verifico que a pretensão não merece prosperar, inexistindo no acórdão objurgado qualquer dos vícios elencados na legislação processual civil que autorize a sua integração ou reforma.

O sistema processual civil delimita de forma rígida as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, tratando-se de recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente a escoimar do julgado eventuais vícios que impeçam a exata compreensão da entrega jurisdicional ou que representem erro material. Não se presta, portanto, como via para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado. Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese vertente, não se verifica a existência de omissão ou contradição apta a ensejar o acolhimento do recurso. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com absoluta clareza, fundamentando de forma exaustiva as razões pelas quais entendeu que a manutenção da sentença condenatória era medida imperativa.

A irresignação da embargante quanto à natureza da norma legal ou ao percentual indenizatório fixado constitui nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado nesta sede processual. O acórdão [ID: 356828892] já consignou que o regulamento interno da instituição, editado apenas em 30/08/2022 [ID: 330873477], é inaplicável à recorrida, que concluiu sua residência em 28/02/2022 [ID: 330873464], em observância ao princípio da irretroatividade e da segurança jurídica. Portanto, não há que se falar em omissão sobre argumentos que foram expressamente afastados pelo encadeamento lógico da decisão.

No que tange ao pretendido prequestionamento de dispositivos constitucionais, é imperativo destacar que, no microssistema dos Juizados Especiais, a jurisprudência é pacífica quanto ao descabimento de embargos com o fim exclusivo de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, especialmente quando o julgado se encontra devidamente fundamentado. Nesse sentido é o ENUNCIADO 125 do FONAJE:
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES).

A intenção de rediscutir o peso do relatório de inspeção para reverter o julgado reflete tão somente mero inconformismo com a prestação jurisdicional entregue. É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e recortes normativos invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente e coerente para a resolução da lide, como indiscutivelmente ocorreu no caso em apreço. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados. (TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, resta hígida a fundamentação adotada pelo Colegiado, sendo a rejeição dos aclaratórios medida que se impõe, ante o nítido caráter de rediscussão da via.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, OS REJEITO, mantendo inalterado o v. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente infundados e com nítido caráter de rediscussão poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026